Tribunal: TJMT
Processo: 1037470-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037470-94.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 031.883.331-02 (ADVOGADO), FELIPE DA SILVA MORO - CPF: 054.015.311-76 (EMBARGANTE), DANILO SEIDEL BARZAGUI - CPF: 007.070.601-84 (EMBARGANTE), MURILO SEIDEL BARZAGUI - CPF: 046.476.541-25 (EMBARGANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGADO), MARCIO MAIA DE BRITTO - CPF: 813.304.215-15 (ADVOGADO), FILIPE PEDROZO PRADO GARCIA - CPF: 458.676.708-13 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4358-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO PICIN MORO - CPF: 771.954.931-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR ANTONIO BARZAGUI - CPF: 541.211.329-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISTELA SEIDEL BARZAGUI - CPF: 742.399.709-97 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), GABRIEL PEREIRA VALENTE LOMBARDI - CPF: 389.213.458-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – FATO SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ART. 493 DO CPC – NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL EXTINTIVO – PREJUDICIALIDADE DO RECURSO
–
RECURSO PREJUDICADO E NÃO CONHECIDO
.

A
composição amigável acarreta a perda superveniente do objeto e do interesse recursal, tornando o recurso prejudicado e ensejando o seu não conhecimento.

Embargos de declaração não
conhecidos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1037470-94.2025.8.11.0000

EMBARGANTE
S
:

FELIPE PICIN MORO E OUTROS

EMBARGAD
A
:

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CR
É
DITOS FINANCEIROS X SA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
MURILO SEIDEL BARZAGUI
,
DANILO SEIDEL BARZAGUI
e
FELIPE DA SILVA MORO
em face do
v.
acórdão desta Câmara
(Id. 343537372)
que, por unanimidade, conheceu em parte do recurso de agravo de instrumento e, nessa extensão, negou-lhe provimento,
por sua vez
interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, reconheceu fraude à execução, declarou a ineficácia de negócios jurídicos envolvendo imóveis transferidos aos agravantes e determinou a penhora dos respectivos bens, bem como manteve a constrição de valores via SISBAJUD.

Nas razões dos embargos de declaração, os embargantes sustentam, em síntese, a ocorrência de vícios no acórdão, especialmente omissão, contradição e obscuridade, com aptidão para modificação do julgado.

Alegam que o
decisum
não teria enfrentado adequadamente questões relevantes suscitadas no agravo, notadamente quanto à ausência de pressupostos para o reconhecimento da fraude à execução, defendendo que os negócios jurídicos realizados ocorreram antes da constituição válida do crédito
e da citação dos executados, o que afastaria a incidência do art. 792 do Código de Processo Civil.

Afirmam
, ainda, omissão quanto à alegada inexistência de prova de insolvência dos executados, asseverando que o acórdão teria presumido tal condição sem a devida análise patrimonial concreta, o que comprometeria a validade do reconhecimento da fraude.

Apontam, igualmente, ausência de enfrentamento específico acerca da boa-fé dos terceiros adquirentes, bem como da regularidade dos negócios jurídicos celebrados, que, segundo defendem, teriam sido realizados mediante contraprestação efetiva e com observância das formalidades legais.

Aduzem, também, que o acórdão teria deixado de apreciar de forma suficiente as alegações de cerceamento de defesa, sobretudo quanto à ausência de intimação prévia dos terceiros para manifestação antes do reconhecimento da fraude, em afronta aos
arts
. 9o e 10 do CPC, bem como à necessidade de dilação probatória. Argumentam, ainda, omissão quanto à tese de excesso de penhora, ao fundamento de que a constrição teria recaído sobre bens em quantidade desproporcional ao valor da dívida.

Por fim, requerem o acolhimento dos embargos
,
com efeitos infringentes, para sanar os vícios
acima
apontados e reformar o acórdão, afastando o reconhecimento da fraude à execução e as constrições determinadas
(
I
d.
344466893
)
.

Em
contrarrazões
, a parte embargada sustenta, preliminarmente, o caráter meramente infringente dos embargos de declaração, asseverando a inexistência de quaisquer vícios no acórdão.

No mérito, argumenta que o
decisum
enfrentou de forma clara, completa e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Defende que o reconhecimento da fraude à execução foi devidamente fundamentado na análise da cronologia dos fatos, da relação de parentesco entre os envolvidos, da ausência de comprovação da capacidade econômica dos adquirentes e do contexto de frustração da execução, elementos suficientes para caracterização do consilium fraudis.

Sustenta, ainda, que não há omissão quanto à alegação de insolvência, porquanto o acórdão considerou o contexto fático-probatório que evidenciou a aptidão dos atos de disposição patrimonial para frustrar a execução, sendo desnecessária prova exaustiva da insolvência.

Aduz que a alegação de cerceamento de defesa foi expressamente afastada, com base no princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, bem como que a produção de provas foi corretamente indeferida diante da suficiência do conjunto documental.

No tocante ao alegado excesso de penhora, afirma tratar-se de insurgência prematura, conforme já consignado no acórdão, uma vez que a aferição da proporcionalidade depende de prévia avaliação dos bens constritos.

Por fim, pugna pel
a

rejeição
dos embargos de declaração, com a manutenção integral do acórdão embargado
(
I
d.
350498899
)
.

Posteriormente, as partes apresentaram petição conjunta (Id.
359194887
) noticiando a celebração de acordo extrajudicial com o escopo de pôr fim à demanda.

Consta expressamente na petição que, em razão da composição amigável,
as partes renu
nciam ao direito de discutir todo e qualquer fato relacionado aos

Títulos de Crédito, bem como aos direitos em que se fundam os recursos e incidentes

descritos na Transação
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuidam-se de embargos de declaração opostos por
MURILO SEIDEL BARZAGUI
,
DANILO SEIDEL BARZAGUI
e
FELIPE DA SILVA MORO
,
com o fito de sanar supostas omissões no acórdão proferido por esta Câmara que desproveu seu recurso de
agravo de instrumento
.

Ocorre que, após a
oposição
do
s
presente
s

aclaratórios
e a apresentação das respectivas contrarrazões, as partes protocolaram petição conjunta (Id.
359194887
) noticiando a celebração de acordo amigável com o escopo de pôr fim ao litígio.

No instrumento de transação firmado entre as partes, verifica-se a estipulação de renúncia ampla a direitos, ações e recursos relacionados à controvérsia, bem como o requerimento de homologação do acordo com extinção do feito.

Verifica-se dos autos que a exequente e os executados firmaram instrumento de transação com o objetivo de pôr fim à controvérsia instaurada, mediante o pagamento do débito e a quitação integral das obrigações discutidas, tendo, inclusive, requerido a homologação judicial do ajuste, com a consequente extinção da execução, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Embora o referido acordo contenha cláusulas de renúncia ampla a direitos, ações e recursos relacionados à lide, não há, em seu conteúdo, disposição expressa acerca da desistência dos presentes embargos de declaração.

Todavia, tal circunstância, por si só, não impede o reconhecimento da prejudicialidade do recurso, uma vez que a superveniência de fato extintivo do direito material controvertido possui o condão de esvaziar o interesse recursal.

Nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil, “
se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão
”.

No caso em exame, a transação celebrada entre as partes configura típico negócio jurídico processual de natureza extintiva, apto a pôr termo à relação jurídica subjacente e, por consequência, à controvérsia submetida à apreciação jurisdicional.

Desse modo, ainda que os embargos de declaração tenham sido opostos com fundamento em supostos vícios do acórdão embargado, é certo que a superveniência do acordo retira utilidade prática do julgamento do recurso, porquanto eventual pronunciamento desta Corte não produziria efeitos concretos na esfera jurídica das partes, diante da composição amigável já estabelecida.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a perda superveniente do objeto, decorrente de acordo entre as partes, conduz ao reconhecimento da prejudicialidade dos recursos pendentes, por ausência de interesse recursal superveniente, elemento indispensável à admissibilidade e ao prosseguimento da via impugnativa.

Nessa linha, o interesse recursal, enquanto requisito intrínseco de admissibilidade, deve ser aferido à luz da utilidade e necessidade do provimento jurisdicional postulado. Uma vez inexistente proveito prático na apreciação do recurso, impõe-se o reconhecimento de sua prejudicialidade.

Portanto, à luz do fato superveniente consistente na celebração de acordo com potencial extintivo da obrigação discutida, conclui-se pela perda do objeto dos presentes embargos de declaração.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração, julgando-os prejudicados, em razão da perda
superveniente do objeto, decorrente da transação celebrada entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026